Tribunal: TJDFT
Processo: 0729492-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIÇOS MÉDICOS. ADMISSÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Verifica-se o interesse recursal quando a parte agravante pretende a desconstituição da decisão que concedeu a tutela de urgência.
2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. Impõe-se a concessão de tutela de urgência, a fim de impedir provisoriamente atos de cobrança de serviços médicos prestados quando, em análise sumária ao feito, verifica-se que a recusa de cobertura ocorreu depois da realização do procedimento e a documentação juntada indica que a parte autora foi potencialmente induzida a erro.
4. Evidente o perigo de dano ante a cobrança do serviço médico prestado, com possibilidade de inscrição em cadastros negativos de proteção ao crédito, bem como risco ao resultado útil da demanda, uma vez que a controvérsia judicial reside na ventilada ausência de responsabilidade da autora-agravada quanto ao débito cobrado.
5. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se manter a concessão da tutela de urgência que determinou a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.
6. Recurso conhecido e não provido.